Tribunal: CARF
Processo: 10611.720004/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720004/2019-91
RESOLUÇÃO
3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
votaram pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou declaração
de voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
2
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 109-002.784 - 8a TURMA DA DRJ09,
de 23 de novembro de 2020.

“Trata o presente processo de auto de infração para lançamento de multa e
diferenças tributárias, decorrentes da reclassificação fiscal de mercadorias, no
valor total de R$ 10.618.197,95, conforme demonstrativo de folha 2.
Os tributos exigidos, corrigidos por juros de mora, referem-se a Imposto de
Importação, IPI vinculado à Importação, PIS e COFINS sobre Importações, multa
de 1% por classificação incorreta e multa de ofício de 75% relativa aos tributos.
As mercadorias objeto da presente autuação são constituídas de centrais
multimídias para automóveis, importadas pelo contribuinte de forma
desmontada, através da NCM 8529.90.20, enquanto o fisco considerou como
correta a NCM 8527.21.00, considerando como se os equipamentos montados
fossem, com base nas regras do Sistema Harmonizado de Classificação de
Mercadorias.
A revisão aduaneira recai sobre 52 Declarações de Importação, relacionadas às
folhas 220 e 221, e a descrição dos fatos pela fiscalização encontra-se no
“Relatório de Auditoria Fiscal”, folhas 220 a 243.
A autoridade fiscal, em sua autuação, sustenta em síntese:
_ que a empresa MULTILASER importou entre 2017 e 2018 centrais multimídias
para automóveis, sem receptor de TV digital, na NCM 8529.90.20, como partes
dos aparelhos das posições 8525 e 8528, para ser utilizadas em carros ditos
“Carros Populares” especificamente para o Fiat Argo;
_ que, porém, a MULTILASER não traz a central multimídia montada, ela traz
desmontada em partes, ora despachando partes na alfândega de São Paulo-SP,
ora despachando partes em Uberlândia-MG, numa tentativa clara de burlar o
fisco a fim de pagar menos tributos;
_ que tratam-se de telas de LCD e módulos centrais de processamento, que
juntos, compõem basicamente um aparelho multimídia para automóveis;
_ que as duas principais mercadorias importadas pelo contribuinte nas
Declarações de Importação foram classificadas erroneamente na NCM 8529.90.20
(II 12% - IPI 10% - PIS 2,10% - COFINS 9,65%), enquanto as demais foram
classificadas em NCMs diversas, quando deveriam todas serem classificadas na
NCM 8527.21.00 (II 20% - IPI 10% - PIS 3,12% - COFINS 14,37%);
_ que a estratégia adotada pela MULTILASER foi importar a Central Multimídia em
partes, em Declarações de Importações separadas e em Unidades Aduaneiras
diferentes, e que analisando as importações do contribuinte no período de
Jan/2017 a Ago/2018, pode-se constatar que várias Declarações de Importações
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
3
registradas em datas próximas continham as duas principais peças de um central
multimídia, tela de visualização ou painel de cristal líquido e unidade principal,
com as mesmas quantidades, mesmo Exportador/Fabricante, conforme
demonstrada na planilha denominada “Seleção dos pares” – Doc 14, e essas duas
peças em conjunto representam de 85,71% a 91,76% do produto final, conforme
Doc 13;
_ que pode-se constatar também que na maioria das importações, que em uma
ou outra declaração de importação o contribuinte importa o restante das partes
para completar a montagem final da Central Multimídia, conforme pode ser
observado na tabela 1 dos Doc 09 e 10 em conjunto com o Doc 11 e as respectivas
declarações de importações – Doc 08, e que considerando a Regra Geral de
Interpretação “2-a” do Sistema Harmonizado, as mercadorias devem ser
classificadas na NCM 8527.21.00, pois se trata de um produto completo, acabado,
sendo apenas importado desmontado ou por montar;
_ que em decorrência da Classificação fiscal incorreta adotada pelo contribuinte,
para as mercadorias importadas através das Declarações de Importação
mencionadas neste relatório, o contribuinte sujeitar-se-á ao pagamento da
diferença do Imposto de Importação – II, do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que deixaram de serem
pagos à época das importações, pela utilização indevida da classificação fiscal, que
reduziu a alíquota do II, IPI, PIS e da COFINS, e multa de 1% sobre o valor
aduaneiro por erro de classificação tarifária.
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 18/02/2019, conforme
folha 622, e em 20/03/2019 apresentou a impugnação de folhas 626 a 658, a qual
alega:
_ que as mercadorias importadas em questão referem-se, no que tange à maior
parte do montante autuado, a partes e peças de rádios automotivos que foram
enquadrados principalmente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob a
subposição no 8529.90.20, que contempla “ Partes reconhecíveis como exclusiva
ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28”, “85.27
Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo
invólucro, com um aparelho";
_ que as partes e peças objeto de exame, ainda que tenham sido importadas de
forma totalmente segregada, ainda dependem de um processo detalhado e
especializado de montagem e beneficiamento, passar por um minucioso processo
de industrialização, iniciado com detalhada e complexa montagem das referidas
peças principais entre si e destas com outros produtos importados, como
conectores, kit de instalação, antena, parafusos, suportes, cabos de conexão, fitas
adesivas e molduras, testes de funcionalidade, no entanto, foram reputadas como
se já estivessem combinadas e, conseqüentemente, constituídas na forma de ”um
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
4
aparelho de gravação ou de reprodução de som”, ilação que justificou a cobrança
da diferença de tributação;
_ que na planta industrial da Impugnante não só todos esses produtos são
montados sob uma sistemática complexa, detalhista e especializada, mas também
recebem a instalação de softwares atualizados e, até mesmo, sofrem alterações
de componentes (como ocorre nas placas de circuito impresso), almejando-se,
assim, a formação, adequação e otimização do produto a ser vendido ao cliente
sob os critérios de qualidade inerentes à marca e ao processo produtivo da
Impugnante;
_ que o Fiscal se imiscuiu na figura de técnico habilitado para analisar as razões
que justificaram a forma de aquisição e importação dos produtos pela
Impugnante no mercado externo, concluindo que a integração de tais produtos
internamente pressupunha uma “montagem simples”, como se não houvesse
qualquer diferença de preço, resultado ou qualidade que pudessem decorrer do
modelo operacional adotado;
_ que não foi elaborado, por autoridade ou entidade especializada, qualquer
laudo ou parecer técnico hábil a refutar as conclusões obtidas nos documentos
apresentados pela Impugnante até então ou, ao menos, para amparar as
premissas fáticas adotadas pela Fiscalização, e deu-se origem a um lançamento
absolutamente precário e pautado em frágeis presunções, em total afronta ao
disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, razão pela qual os Autos de
Infração são manifestamente nulos; que sem o conhecimento técnico necessário,
não é possível que o Auditor Fiscal identifique se somente os equipamentos
autuados é que são necessários para a constituição do “Rádio Automotivo”, se os
produtos classificados na NCM 8529.90.20 representam de fato a quase
totalidade da Central Multimídia ou, ainda, se o processo industrial realizado
internamento seria elementar, conforme concluíra, ou se, como defende a
Impugnante, seria justificadamente complexo e justificado, e que as afirmações
do Fiscal Autuante foram proferidas sem conhecimento técnico algum,
presumindo-se que as importações realizadas pela Impugnante se tratam de um
simples kit de montagem, cenário absurdamente distante da realidade;
_ que não é a disponibilidade de partes e peças que as qualificaria como um
determinado produto incompleto ou quase completo, simplesmente por serem
importadas em “datas próximas” ou encomendadas de um “mesmo
Exportador/Fabricante”, mas sim a sua efetiva e coordenada integração física e
operacional capaz de lhe atribuir “as características essenciais do artigo completo
ou acabado”, quanto a aplicação da Regra 2-a das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado;
_ que, evidentemente, não é esse o caso dos produtos em comento, uma vez que
as partes e peças, consideradas de forma individualizada, e sem o essencial e
minucioso processo de montagem e a própria configuração e atualização dos
softwares que tornem a Central Multimídia operacional, não são suficientes para,
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
5
ao menos naquele momento, revelar as características essenciais do produto, as
quais, no caso, decorrem da capacidade de, repise-se, reprodução de som,
imagens e vídeos, realização de ligações, recepção de sinal AM/FM, assim como
as demais já informadas anteriormente;
_ que, para a aplicação das regras constantes das Notas 3 e 5, as “máquinas,
aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos” devem estar “citados
nas posições dos Capítulos 84 ou 85”, ou seja, para a aplicação da regra prevista
na Nota 3 da Seção XVI, não basta que as partes e peças constituam um todo, mas
que, também, estejam compreendidas nos aludidos Capítulos 84 ou 85, o que, no
entanto, não se confirma quanto a diversos produtos contemplados pelas
autuações em exame;
_ que os autos de infração devem ser cancelados/anulados, uma vez que inexiste
nos autos os elementos que atribuam certeza às premissas sustentadas pelo Fisco
e, conseqüentemente, amparem as cobranças consubstanciadas nas autuações
correspondentes, em observância à máxima “in dubio pro reu”, o que fica mais
evidente no presente caso, em que a Auditoria Fiscal que lavrou os autos de
infração se baseou em interpretações pessoais, isto é, sem qualquer suporte
fático ou técnico;
_ que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se pronunciou no sentido
de que a multa isolada, em que pese possuir base de cálculo distinta da multa de
ofício, é absorvida por esta, em razão do princípio da absorção ou conjunção, pelo
qual a multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória é absorvida
pela multa exigida em decorrência do descumprimento da obrigação principal, e
desta forma, não há dúvidas de que a multa de 1% é indevida, o que fica mais
evidente em relação aos itens que sequer fazem partes dos capítulos 84 e 85 da
NCM;
_ que sejam julgados nulos os Autos de Infração em referência, tendo em vista a
sua lavratura com base em meras presunções infundadas da Fiscalização, ou,
ainda, que seja DJ DRJ09 acolhida a presente Impugnação para, no mérito,
reconhecer a manifesta insubsistência integral dos lançamentos tributários
relacionados;
_ que caso ad argumentandum tantum não seja acolhido o entendimento acima
pleiteado, pugna-se, subsidiariamente, para que o presente Processo
Administrativo Fiscal seja convertido em diligência, de modo que, assim, se
permita a realização de diligências ou perícias técnicas hábeis a avaliar os
aspectos necessários à justa e real classificação fiscal decorrente dos produtos
importados e do sucessivo processo produtivo/industrial da Impugnante.”

A decisão de primeira instância, Acórdão 109-002.784 - 8a TURMA DA DRJ09, de 23
de novembro de 2020, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, sob os termos das seguintes ementas:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
6
“CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CENTRAL MULTIMÍDIA PARA USO EM
VEÍCULOS
Os equipamentos tipo central de multimídia, normalmente instalados em veículos
automotores e com funções de reprodução de músicas e vídeos, recepção de
rádio e navegação GPS em mapas digitais, classificam-se no código NCM
8527.21.00, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGI 1 (texto da posição 85.27), RGI 3 c) e RGI 6 (textos da
subposição de primeiro nível 8527.2 e da subposição de segundo nível 8527.21)
da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução CAMEX no 125, de 15 de
dezembro de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29 de dezembro de
2016; e em subsídio extraído das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas
pela Instrução Normativa (IN) RFB no 1.788, de 08 de fevereiro de 2018.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
ARTIGOS INCOMPLETOS OU INACABADOS.
Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado, nos termos
da Regra “2.a” do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. INDICAÇÃO DE
QUESITOS. NECESSIDADE.
Os pedidos de diligência ou perícia devem vir acompanhados de quesitos
previamente formulados, com as respectivas justificativas, bem como a indicação
e qualificação do perito, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.”

Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, alegando em
síntese:
1) O acórdão recorrido não se aprofundou nas operações realizadas e ignorou as
particularidades técnicas envolvidas na operação, a Recorrente pede vênia para,
mais uma vez, esclarecer as especificidades envolvidas na operação;
2) Foram reproduzidos os argumentos a respeito da classificação fiscal
apresentados na Impugnação;
Diante do exposto, requer:
a. seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, de modo que seja
integralmente reformado o acórdão recorrido, para que sejam julgados nulos os
Autos de Infração em referência;
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
7
b. caso não seja esse o entendimento deste CARF, pugna-se, subsidiariamente,
para que o presente Processo Administrativo Fiscal seja convertido em
diligência;
c. caso seja mantida a autuação fiscal, a Recorrente, ainda em caráter subsidiário,
requer seja cancelada a multa isolada de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias objeto da autuação, em observância ao Princípio da Conjunção e
obediência, ainda, ao entendimento sedimentado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste CARF (Acórdão 9101-005.080).

Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.

Da preliminar

Tema 1.293/STJ e a incidência do art. 100 do RICARF/2023 - sobrestamento

Recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp
2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos repetitivos para
delimitar a seguinte tese controvertida: Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes teses
no Tema Repetitivo 12931:

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
8
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Para um melhor entendimento da questão, cabe destacar os dispositivos da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
(...)
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Analisando este caso concreto, foram levantadas as seguintes datas:
a)
a ciência do auto de infração ocorreu em 18/02/2019, fl. 622;
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
9
b)
a decisão de primeira instância foi proferida em 23/11/2020, fls. 811 e
seguintes – com ciência em 10/12/2020.
Após o referido Acórdão, foram proferidos despachos que, em síntese, não
configuraram notificação/citação; apuração do fato; ou manifestação de tentativa de solução
conciliatória.
A partir da análise acima, é possível afirmar que o processo permaneceu paralisado
por mais de três anos, sem que ocorresse qualquer uma das causas incidentes de interrupção da
prescrição da ação punitiva.

Da natureza da sanção em litígio

A distinção entre uma multa tributária e uma multa aduaneira é uma questão
controversa que pode ter como ponto de partida a análise da relação jurídico-tributária e dos
elementos que compõem a regra-matriz de incidência, ou seja, os critérios: material, espacial,
temporal, pessoal e quantitativo.
No caso, é de se esperar que a multa tributária possa ser identificada pela sua
ligação direta com a modificação de qualquer aspecto, seja quantitativo ou qualitativo, da regra-
matriz de incidência. Em outras palavras, uma infração que afeta diretamente a base de cálculo, a
alíquota, ou qualquer outro elemento essencial da obrigação tributária, configuraria uma multa de
natureza tributária.
Além disso, as multas em função de descumprimento de obrigações acessórias que
tenham como principal finalidade permitir a arrecadação e fiscalização dos tributos aduaneiros
também teriam caráter tributário.
Esta linha de argumentação considera que os aspectos mais diretos e imediatos em
uma relação jurídico-tributária são justamente os critérios que individualizam essa relação, de
maneira que a modificação ou ausência de um destes (em função da infração) alteraria a própria
constituição do crédito tributário.
Contudo, ao analisar o direito aduaneiro, existe um espaço de intersecção, pois este
envolve, dentre outras funções, controlar a entrada de produtos estrangeiros em território
nacional, hipótese que remete ao critério material da regra-matriz de incidência. Em outras
palavras, a premissa de que a modificação dos critérios da regra matriz de incidência seria o
necessário e suficiente para a determinação da natureza tributária da multa não é verdadeira,
tendo em vista a intersecção de situações que são reguladas pelos dois ramos jurídicos.
Portanto, a natureza da multa deve ser analisada, caso a caso, levando-se em
consideração o principal bem jurídico que a sanção procura proteger.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
10
Voltando ao caso concreto, o litígio envolve o lançamento da diferença de tributos;
os respectivos juros de mora (Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96); a multa tributária de 75% em
função do recolhimento de tributos a menor (Art. 44, inciso I, da Lei no9.430/96 com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007 e Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, com a redação dada
pelo art. 13 da Lei no 11.488/2007) e, por fim, a multa aduaneira de 1% pelo erro na classificação
fiscal de mercadoria (Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2158-35/01 c/c art. 69 e art. 81, inc.
IV, da Lei n° 10.833/03).
Importante notar que, nos casos em que ocorre o erro de classificação fiscal,
existem alguns desdobramentos que podem variar caso a caso. Por exemplo, se o erro implica
uma nova alíquota, houve um erro com relação ao critério quantitativo da regra-matriz de
incidência tributária, ensejando a constituição da diferença de tributos pagos a menor,
acompanhados dos juros e da multa tributária de 75% (em relação a diferença de tributos a
menor).
Em outras palavras, a sanção que busca coibir o recolhimento de tributo a menor
está consubstanciada na multa de 75 %, sendo esta, portanto, uma multa tributária.
Por outro lado, o erro na classificação fiscal também atrai a multa de 1% pelo erro
de classificação, em si, independentemente de haver reflexo tributário ou não, de maneira que
seja mantida a coerência sistêmica com a Súmula CARF no 161.
Súmula CARF no 161
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta.
Acórdãos Precedentes:
3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e 9303-008.194.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Ou seja, a multa pelo erro de classificação tutela o devido controle aduaneiro
(controles administrativos, dados estatísticos etc.), que se faz a partir da identificação correta da
mercadoria. Por este motivo, quando ocorre o erro de classificação fiscal, mesmo não havendo
diferença de alíquotas, a multa de 1% subsiste em função do prejuízo ao controle aduaneiro.
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa de 1%, por erro na
classificação fiscal, aplicada ao caso, e diante da paralização deste processo por mais de 3 (três)
anos, incide a prescrição intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, conforme tese
firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
11
Contudo, com relação ao lançamento dos tributos, juros de mora e a respectiva
multa de 75%, afasta-se a aplicação do art. 1o § 1o, por disposição expressa do art. 5o, todos da Lei
9.873/99 (inaplicável a tese do Tema 1293).
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Feitos os devidos esclarecimentos, por fim, cabe ressaltar que a ação referente ao
Tema Repetitivo 1293 ainda não transitou em julgado, fato que atrai o art. 100 do RICARF -
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Dispositivo
Sendo assim, considerando as razões acima, deve ser sobrestado o julgamento do
recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), conforme determina o artigo 100 do RICARF/2023.
Após, o processo deverá retornar a este Colegiado para reinclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
12
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pelo i. Relator, acompanho o
seu voto pelas conclusões em razão do fato de ele ter deixado consignado que a multa de 1% por
erro de classificação fiscal possui natureza estritamente aduaneira, o que, para mim, não se revela
de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
13
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
14
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o Recurso Voluntário foi
apresentado 11/01/2021, encontrando-se pendente de julgamento ou de despacho, portanto, há
mais de quatro anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
15
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.227 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720004/2019-91
16
Por isso acompanho o voto do i. Relator, pelas conclusões, para sobrestar o feito na
4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do
STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 902
DF CARF MF
Original